Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM TRANSPORTE COLETIVO. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO. INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO OFICIAL DO INSS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. RELATÓRIOS MÉDICOS PARTICULARES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A CONCLUSÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste no exame da possibilidade de determinação do pagamento de pensão mensal provisória à agravante, em razão da alegada incapacidade laboral decorrente de acidente ocorrido no interior de transporte coletivo.
2. No caso em exame a perícia médica oficial do INSS, efetuada em junho de 2025, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, decisão que goza de presunção de legalidade e legitimidade. 2.1. A aludida presunção, embora relativa, não pode ser afastada de plano por documentos particulares produzidos unilateralmente pela parte interessada, por mais detalhados que sejam, sobretudo quando se contrapõem à conclusão técnica do órgão previdenciário.
3. Os relatórios médicos juntados aos autos indicam a persistência de limitações funcionais e sugerem a necessidade de intervenção cirúrgica, mas não têm força suficiente, em juízo de cognição sumária, para infirmar a prova administrativa pré-constituída. 3.1. A controvérsia a respeito da efetiva incapacidade laboral demanda dilação probatória, notadamente a produção de prova pericial judicial, indispensável para aferir a natureza, o grau e a permanência da alegada incapacidade.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.